Tribunal: TJMT
Processo: 1025489-05.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025489-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), THIAGO BROCCO - CPF: 015.993.321-83 (AGRAVANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0300-64 (AGRAVADO), BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 399.160.008-08 (ADVOGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

VEDAÇÃO.

DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Quanto não alegada a incompetência territorial no momento oportuno, ocorre a prorrogação.

Em se tratando de incompetência relativa, não cabe ao Magistrado conhecer a matéria de ofício, ela deve ser alegada pela parte interessada em preliminar de contestação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025489-05.2024.8.11.0000 – COMARCA DE TAPURAH

AGRAVANTE: THIAGO BROCCO

AGRAVADO: CARGIL AGRICOLA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
THIAGO BROCCO,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, na ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de débito e dano moral (autos n. 1000523-76.2023.8.11.0108), que declinou da competência para a Comarca de São Paulo/SP. (Id. 238159185)

O agravante, em síntese, busca a reforma da decisão que declinou da competência para a Comarca de São Paulo/SP, sob o argumento que em contestação não foi arguida a inaplicabilidade do CDC nem a incompetência do juízo.

Aduz que não sendo arguida pela parte contrária a incompetência relativa, aplica-se o disposto no art. 65 do CPC.

Assevera que decisão viola os arts. 141 e 492 do CPC.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, no mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida.

Apresentadas as contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e pela prevalência da cláusula de eleição de foro.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
THIAGO BROCCO,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, na ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de débito e dano moral (autos n. 1000523-76.2023.8.11.0108), que declinou da competência para a Comarca de São Paulo/SP. (Id. 238159185)

Eis o teor da decisão agravada:

“
Vistos.

Trata-se de Ação Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência para a Exclusão de Restrições Junto ao Serasa, ajuizada por THIAGO BROCCO, em face de CARGILL AGRÍCOLA S.A., pessoa jurídica de direito privado, todos qualificados nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Pois bem. Constata-se que ambas as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Contudo, apesar de todo o alegado, convém ponderar questão atinente a competência desta Magistrada para julgamento da lide em comento, em consideração as regras processuais civis em vigência e entendimento consolidados pelo STJ e STF.

Sobre o tema, dispõe o artigo 64, §§ 1º e 4º do Código de Processo Civil:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Desta forma, prudente a análise deste ponto por este juízo neste momento.

Preliminarmente, considerando que a lide em comento trata de relação de contrato de compra e venda de insumo agrícola, convém gizar entendimento consolidado pelo STJ, amplamente aplicado. Leia-se:

No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.( AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

Desta feita, tendo em conta que a relação estabelecida entre as partes não é de consumo, evidente que o foro competente para o ajuizamento da ação é aquele definido na cláusula de eleição de foro inserida no contrato, conforme dispõe o artigo 111 do CPC e a Súmula 335 do STF.

Ademais, de bom alvitre frisar que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Apesar disso, tem-se admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada), o que não se mostra o caso dos autos.

Destaca-se que as partes são pessoas devidamente instruídas e acompanhas de assessoria jurídica, as quais, por ocasião da realização do contrato, fizeram constar no instrumento escrito o foro em comum acordo. Sobre o assunto dispõe o artigo 63, §1º do CPC:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.

(...)

Logo, deve ser respeitado o foro livremente eleito como competente para conhecer de conflitos decorrentes de negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos da Súmula 335 do STF:
É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.

Deste modo, existindo cláusula expressa de foro alternativo para dirimir conflitos no contrato firmado, deve-se declinar a competência para o foro eleito, qual seja, no presente, a Comarca de São Paulo/SP.

Sendo assim, com fundamento no art. 63, §1º e art. 64, §§1º e 4º, ambos do CPC,
DECLINO
a competência para a Comarca de São Paulo/SP, e, por consequência,
DETERMINO
remessa dos autos ao Juízo competente.”

A controvérsia não demanda grande discussão.

Na origem se discute a rescisão dos contratos n. 5861-VO e 5865-VP, nos quais tem cláusula eleição de foro, no caso a Comarca de São Paulo para dirimir duvidas e controvérsias oriundas dos instrumentos. (id. 116671405 e 116671406- autos principais)

Todavia, a agravada contestou a ação, apresentou reconvenção, e não alegou a incompetência do Juízo da Comarca de Tapurah para apreciar a lide.

O CPC dispõe a respeito da competência:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

(...)

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Em se tratando de incompetência relativa, não cabe ao Magistrado conhecer a matéria de ofício, ela deve ser alegada pela parte interessada em preliminar de contestação.

No entanto, a agravada não fez, não alegou a incompetência do Juízo da Comarca de Tapurah para apreciar a lide, sendo assim a decisão agravada contraria o dispositivo legal, que prevê a prorrogação da competência relativa, em caso de inércia do interessado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022 DO CPC/15. SÚMULA N. 284 DO STF. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. NÃO ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRESSUPOSTO O INADIMPLEMENTO PELO EXCIPIENTE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIDO.

1. A ausência da devida demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados como violados evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedente.

2. Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte: "A competência territorial é matéria geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão" (AgInt no AREsp n. 1.937.765/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.411.552/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARQUE DE CONTAINER. SOBREESTADIAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A competência territorial é matéria geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão" (AgInt no AREsp n. 1.937.765/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

2. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno.

3 . Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.101.328/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Dessa forma, o processamento da ação deve permanecer perante o Juízo da Comarca de Tapurah, uma vez que a matéria relativa a competência territorial não foi arguida pela parte interessada no momento oportuno, e não cabe ao Juízo conhecer de ofício, por se tratar de competência relativa.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024